Tribunal: TJDFT
Processo: 0734979-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734979-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS SILVA DE ALMEIDA AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interporto por ELIAS SILVA DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo no 0730380-58.2021.8.07.0001, em que litiga com UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao agravante (ID 104908977, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 30355996), o agravante sustenta que não possui condições de efetuar o recolhimento das custas processuais. Afirma que os documentos juntados aos autos comprovam que está desempregado desde o ano de 2017. Narra que não realiza declaração de Imposto de Renda exatamente pela isenção correspondente ao valor percebido durante o exercício. Aduz que, de acordo com o artigo 98, do Código de Processo Civil, e artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, lhe é assegurado o direito ao benefício da gratuidade de justiça, visto que comprovou seu estado de vulnerabilidade financeira. Defende que, à luz do artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil, a mera afirmação da parte no sentido de não possuir meios para suportar os ônus do processo é suficiente ao deferimento da gratuidade de justiça, não sendo necessário o caráter de miserabilidade. Tece considerações acerca da probabilidade do direito invocado e da necessidade de atribuição do efeito suspensivo. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, com concessão da justiça gratuita. Sem preparo, tendo em vista o objeto do recurso. É o relatório. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos necessários para a concessão do pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA. 1. Inexistindo declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal ou a inaplicação de qualquer norma vigente na decisão ora questionada, descabida a alegação em torno do art. 97 da CF/1988 e do teor da Súmula Vinculante n. 10. 2. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, em razão de fundadas razões, indeferir ou revogar o benefício. Precedentes. 3. No caso, os extratos de remuneração evidenciam renda compatível com o pagamento das custas processuais e nenhum outro documento demonstra situação de hipossuficiência. Assim, cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, porque não recolhida a despesa mesmo após a determinação do juízo. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS 55.042/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018) No caso dos autos, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a impossibilidade de arcar com o preparo recursal. Ademais, foi determinada a apresentação de documentos que demonstrem sua hipossuficiência, mas este apresentou apenas extrato bancário dos últimos 3 meses e carteira de trabalho, não sendo possível aquilatar sua real condição financeira, pois não se sabe se possui outros imóveis, veículos ou fontes de renda. Nota-se, ainda, que o pleito de gratuidade judiciária restou indeferido, pois os documentos comprobatórios não foram colacionados na demanda originária (ID 104908977). Outrossim, o agravante constituiu advogado particular para patrocinar a sua defesa. Por mais que tal fato não seja óbice à concessão do pedido da gratuidade de justiça, certo é que, aliado aos demais elementos dos autos, reforça a conclusão de que não se trata de parte hipossuficiente. Não se pode olvidar que os benefícios da justiça gratuita, embora não reservados unicamente aos jurisdicionados em situação de extrema pobreza, devem ser destinados apenas àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejudicar o seu sustento, sob pena de inviabilizar a própria prestação do serviço jurisdicional gratuito à parcela da população que realmente dele necessita. Nessa perspectiva, tendo em vista que as custas processuais no Distrito Federal, em regra, não são altas, e o pagamento do preparo recursal de R$35,95 não irá prejudicar a subsistência da parte, deve ser mantido o indeferimento ao benefício pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, bem como o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Ao ensejo, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que efetue o recolhimento das custas processuais, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 9 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator